Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-57.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018537-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. DIFERIMENTO DE DIFAL/ICMS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO
IN CASU
. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO REJEITADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que divergiu do entendimento firmado em sessão de julgamento. Acolhidos para sanar erro material relativo ao reconhecimento do direito da embargante ao benefício de diferimento do ICMS (DIFAL) e à inexigibilidade do crédito tributário correspondente.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais são: (i) a existência de erro material no acórdão quanto ao reconhecimento do direito ao diferimento de DIFAL previsto no art. 16, Anexo X, do RICMS/89, sem exigência de credenciamento; e (ii) a análise da alegação de inconstitucionalidade do art. 1.031, §1º, I, do RICMS/2014, que limita a interposição de recurso administrativo por valor de alçada.

III. Razões de decidir

3. O erro material no acórdão foi identificado e corrigido.

4. Na ausência de previsão expressa de necessidade de credenciamento para usufruir do diferimento previsto no art. 16, Anexo X, do RICMS/89, concluiu-se que a apelante era beneficiária do diferimento, tornando inexigível o crédito tributário de DIFAL/ICMS discutido.

5. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 1.031, §1º, I, do RICMS/2014 foi rejeitado, considerando que: (a) não houve interposição de recurso administrativo pela embargante; e (b) o valor do crédito tributário em discussão superava o limite de alçada previsto, inexistindo óbice à interposição de recurso voluntário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material no acórdão, reconhecendo o benefício de diferimento do DIFAL/ICMS, a inexigibilidade do crédito tributário e a nulidade do auto de infração. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"O diferimento do ICMS, previsto no art. 16, Anexo X, do RICMS/89, não exige credenciamento ou termo de opção formal, sendo inexigível crédito tributário vinculado a tal condição inexistente."

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES,
apontando erro material no acórdão ID 246941180, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença recorrida.

A embargante alega, em síntese, a existência de divergência entre o julgamento realizado na sessão do dia 16/10/2024 e o conteúdo do acórdão embargado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material, corrigindo a inconsistência entre o acórdão publicado e o decidido na sessão de julgamento, que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário objeto do NAI. nº. 22554400001201611.

Contrarrazões (ID 254341693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A embargante sustenta que, durante a sessão de julgamento, o recurso de apelação interposto foi parcialmente provido, reconhecendo-se o equívoco da sentença quanto à exigência do “Termo de Opção”. Além disso, concluiu-se que a empresa era beneficiária do diferimento do ICMS nas operações previstas no art. 16 do Anexo X do RICMS/89, o que tornaria inexigível o crédito tributário discutido no feito. Todavia, o inteiro teor do acórdão diverge do entendimento manifestado no julgamento.

O erro material existe e deve ser prontamente sanado, implicando em correção do acórdão, quanto ao voto e ementa, em consonância com o proferido em sessão de julgamento, senão vejamos.

A apelante, ora embargante, se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a inconstitucionalidade do art. 1.031, §1°, I do RICMS-MT; a eficácia do benefício de diferimento de Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL no período da autuação, independente de formalização de termo; impossibilidade da exigência da multa punitiva, juros de mora e correção monetária,
“ante as práticas reiteradas da Fazenda Pública”
e a ilegalidade da taxa de juros aplicada acima da Taxa Selic, destacando os termos da ADI nº. 442 do STF.

A ação foi proposta p
ela
Companhia Hidrelétrica Teles Pires
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, buscando a declaração de nulidade da Notificação de Auto de Infração – NAI de nº 225544000012016111, com descrição da infração:
“
Deixou de recolher ou recolheu a menor o ICMS – Diferencial de Alíquota, devido na entrada no Estado de mercadoria destinada ao Ativo Imobilizado ou ao Uso e Consumo
”
, no valor de R$ 282.654,44 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“Nos moldes do caput do dispositivo supramencionado, o prazo para interposição de recurso voluntário, em face de decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do pedido de revisão, é de 30 (trinta) dias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido que “a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo não se mostra razoável, na medida em que ofende os preceitos constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo e devido processo legal” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10170479220228110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

No caso em tela a parte autora sequer
se limitou a argumentar a inconstitucionalidade do lançamento tributário pela limitação ao duplo grau de jurisdição administrativa estabelecida no artigo 1.031 §1°, inciso I do RICMS, contudo, inexiste nos autos cópia do protocolo do recurso administrativo ao qual teria sido negado seguimento. Não havendo comprovante da data da ciência da decisão que negou, integral ou parcialmente, o recurso administrativo do pedido de revisão de lançamento, obsta-se a análise acerca da legalidade/abusividade do ato administrativo nos termos do artigo 1.031, §1°, inciso I do RICMS.

Em relação à ilegalidade da autuação, conforme se extrai dos autos o
autor alegou ser beneficiário do diferimento para o momento da saída, do Diferencial de Alíquotas (DIFAL)
do ICMS, conforme artigo 16, do Decreto Estadual 768/2011, abaixo colacionado: (...)

De acordo com a decisão proferida no Processo Administrativo (Eprocess) n. 5044724/2016 (procedimento SUFIS: eprocess nº 5065809/2015) a infração restou caracterizada pela ausência de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS diferencial de alíquota.

Além disso, a decisão frisa que “para que o contribuinte faça jus ao benefício, que consiste na formalização por meio do TERMO DE OPÇÃO, e, essa obrigação, in casu, não foi cumprida” Id. 55253005 - Pág. 13. (...)

Insta destacar que a
parte autora foi credenciada pelo Estado de Mato Grosso para usufruir do benefício do diferimento a partir de 06/07/2013
, conforme consta no Cadastro do Contribuinte anexo no Id. 55252254 - Pág. 2,
desse modo antes deste período o autor participava do regime de tributação do ICMS de Apuração normal – Art. 131 RICMS
(C/C § 1° DO ART. 165 ROCMS/2014) – Id. 55252254 - Pág. 2.

Seguindo esta linha de raciocínio, denota-se que os débitos cobrados na NAI Eletrônica: 225544000012016111 decorrem do período de Janeiro/2013 até o dia 01/07/2013 (Id. 55252997 - Pág. 63), ou seja, em período anterior ao cadastro para usufruir do benefício fiscal
. (...)

Por fim, quanto ao valor da multa aplicada, foi utilizado o percentual de 100% (cem por cento) de acordo com o Art. 45, inciso I, alínea “a” da Lei 7.098/98, totalizando o valor de R$ 213.535,44 (duzentos e treze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). (...)

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que será considerada confiscatória e abusiva a multa aplicada em valor superior ao percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, que não é o caso do presente feito.(...)

Nessa condição, impõe-se a improcedência dos pedidos da exordial, pois, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento de lavratura dos Auto de Infração n. 225544000012016111, não há que se falar em desconstituição do crédito tributário.

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).
(ID. 219070768)

A apelante defende a inconstitucionalidade do art. 1.031, §1°, I do Regulamento do ICMS/2014, que prevê valor de “alçada” para interposição de recurso administrativo, alegando ser desnecessária, para tal insurgência, a comprovação de interposição de recurso voluntário.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou pela ilegalidade da norma que estabelece limitação do direito de recorrer dos contribuintes, em sede de processo administrativo, em razão do valor do tributo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ART. 1.031, § 1.º, INCISO I, DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. (N.U 1023932-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Na espécie, além de não demonstrado, pela recorrente, a interposição do recurso voluntário, a inconstitucionalidade alegada está sustentada na impossibilidade de interpor recurso voluntário relativo ao crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT (ID. 219071185 - Pág. 8).

Entretanto, o Regulamento do ICMS/2014 prevê, no art. 1.031, §1°, I, o não cabimento de recurso voluntário de crédito tributário em montante inferior a
300 (trezentas) UPF/MT
:

“Art. 1.031.
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento
; (...)”

Contudo, o crédito objeto da presente ação anulatória perfaz a quantia de R$ 282.654,44 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme decisão administrativa que julgou procedente ação fiscal, proferida em
19/03/2019
:

“Posto isso e tudo o mais que os autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação fiscal, condenando o contribuinte o pagamento do crédito tributário no valor de
R$ 282.654,44 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
,
demonstrado no Anexo I.”
(ID. 219071176)

A Portaria nº 051/2019-SEFAZ/MT divulgou os coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, dispondo ainda, no art. 3°, que
“
a partir de 1° de maio de 2019, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 141,69 (cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)
”
.

Sendo assim,
300 (trezentas) UPF/MT
, à época da prolação da decisão administrativa em estudo,
corresponderia ao valor aproximado de R$ 42.507,00 (quarenta e dois mil quinhentos e sete reais)
, portanto, o crédito discutido está acima do valor de “alçada” previsto no artigo, de modo que, não haveria impedimento para interposição de recurso voluntário pela apelante, concluindo-se pela ausência de utilidade no pleito recursal de declaração de inconstitucionalidade do artigo.

No que tange o auto de infração, objeto da presente ação anulatória de débito tributário, proveniente do
E-Process
n. 5065829/2015, lavrado em razão do não recolhimento ou recolhimento a menor o Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL.

A apelante argumenta ser indevido o valor cobrado no auto de infração em estudo, por ser beneficiária de diferimento em Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL.

Extrai-se do
E-Process
n. 5065829/2015 que a autuação se refere a 67 (sessenta e sete) notas fiscais, relacionadas ao contribuinte, ora apelante, como devedoras de DIFAL, sendo lavrado o NAI nº 225544000012016111, impugnado pela recorrente, formalizado no Processo Administrativo Tributário n° 5044724/2016, com decisão de indeferimento fundamentada na inexistência de credenciamento à época, junto ao Estado de Mato Grosso, para usufruir o benefício fiscal do diferimento, pontuando que o benefício foi credenciado a partir de
06/07/2013
(ID. 219071196).

Contudo, as informações da Nota Técnica n° 041/2021-CDCR/SUCOR - (
Coordenadoria de Divulgação e Consultoria de Normas da Receita Pública – Superintendência de Consultoria Tributária e Outras Receitas – SEFAZ/MT
) - apontam que a empresa apelante era beneficiária de diferimento de DIFAL, em relação às operações indicadas no art. 16 do Anexo X do RICMS/89, desde que atendidas às exigências para fruição do diferimento:

“Trata-se a presente de prestação de informações solicitadas pela CJUD – Coordenadoria de Assessoramento Jurídico e Controle de Processos, para subsidiar a Procuradoria-Geral do Estado – PGE, na defesa judicial do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n° 1018537-57.2019.8.11.0041, interposto pela empresa COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES, no qual se discute crédito tributário consubstanciado na Notificação/Auto de Infração (NAI) n° 225544000012016111, de 25/02/2016, por meio da qual foi exigido o ICMS a título de diferencial de alíquotas incidente sobre as aquisições interestaduais de bens e mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e para uso e consumo.(...)

No presente caso, a empresa autora alega que era beneficiária do diferimento do ICMS diferencial de alíquotas previsto no artigo 16 do Anexo X do Regulamento de ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944/89, RICMS/89.(...)

Art. 16
Fica diferido para o momento da sua saída subsequente o lançamento do imposto relativo
à importação ou
pertinente ao diferencial de alíquotas
na aquisição interestadual por operações com máquinas, aparelhos e equipamentos, suas partes e peças e quaisquer outros materiais
destinados à execução das obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires
, de potência 1820 MW, localizada ao Rio Teles Pires, município de Paranaíta-MT, ou dirigidos à realização de obras complementares e necessárias a construção, acesso ou operação da referida Usina.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à importação de produtos:

I - sem similar produzido no país cuja inexistência de similaridade for atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquina ou equipamento com abrangência em todo o território nacional;

II - realizadas por meio da Estação Aduaneira Interior de Cuiabá – EADI, relativamente ao que estiver indicado em Resolução do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT;

§ 2º A fruição de que trata este artigo fica condicionada ao efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras principal e complementar a que se refere o caput, em aquisição acobertada por nota fiscal ou conhecimento de transporte eletrônico, conforme seja o caso.

De forma que, nos termos da norma reproduzida a empresa autora era beneficiária de diferimento do ICMS em relação às operações indicadas no artigo 16 do Anexo X do RICMS, quando atendidas as condições para fruição do diferimento estabelecidas nos §§ 1° e 2° do mesmo dispositivo
.
(...)”. (ID. 219071198 - Pág. 10/12)

Assim, ante ao reconhecimento de que a apelante era beneficiária do diferimento em estudo pela própria Coordenadoria de Divulgação e Consultoria de Normas da Receita Pública – Superintendência de Consultoria Tributária e Outras Receitas – SEFAZ/MT, bem como inexistência de norma que expressamente condicione a fruição ao credenciamento ou termo de opção, não é possível impor tal exigência.

Importa ainda destacar que o benefício credenciado em favor da apelante, a partir de
06/07/2013
(ID. 219071196), refere-se à diferimento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso –
“PRODEIC - Diferimento do diferencial de alíquota e ICMS”
(ID. 219070752), enquanto o diferimento DIFAL ICMS ora em debate é relativo à execução das obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires, previsto no art. 16, Anexo X do RICMS/89, portanto, distintos.

Logo, conclui-se pela inexistência de imposição de credenciamento, para que a apelante possa usufruir do diferimento de DIFAL do art. 16, Anexo X do RICMS/89, não sendo ainda possível depreender do feito outros impedimentos para fruição, portanto, inexigível o crédito tributário contido no NAI nº 225544000012016111, por consequência, reconhecida sua nulidade.

Em razão do reconhecimento da nulidade da notificação do auto de infração em estudo, prejudicada a apreciação dos demais pontos do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar erro material

e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, para reconhecer que a empresa apelante era beneficiária de diferimento do ICMS, em relação às operações indicadas no artigo 16 do Anexo X do RICMS/89,
inexigível o crédito tributário contido no NAI nº 225544000012016111 e, por consequência, reconhecida sua nulidade, bem como
rejeito
o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1°, I do Regulamento de ICMS/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024